Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. ARTIGOS 85, §14, 833, IV E §2o, 854, §3o, I, E 1.022 DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.153/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre valores alegadamente referentes a honorários advocatícios, tidos pelo embargante como impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a penhora sobre honorários advocatícios, à luz dos arts. 85, §14, 833, IV e §2o, 854, §3o, I, e 1.022 do CPC, bem como da orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.153 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examina de forma clara e fundamentada a interação entre os arts. 85, §14, e 833, IV e §2o, do CPC, bem como aplica a jurisprudência vinculante do STJ, inexistindo omissão.
4. A exigência de demonstração de prejuízo à subsistência não pressupõe dano atual, mas visa aferir se a constrição futura afetará o mínimo existencial, ônus probatório imposto ao executado pelo art. 854, §3o, I, do CPC, afastando a alegada contradição.
5. A insurgência quanto à aplicação do Tema 1.153/STJ configura mero inconformismo com a conclusão adotada, extrapolando os limites cognitivos dos embargos de declaração.
6. Efeitos infringentes somente são admissíveis diante da existência de vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem à obtenção de prequestionamento dissociado da demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento. 2. A penhorabilidade de honorários advocatícios exige a demonstração, pelo executado, de prejuízo à subsistência ou ao mínimo existencial, nos termos da legislação processual e da orientação do Tema 1.153 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §14; 833, IV e §2o; 854, §3o, I; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.153; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS no 63.440/BA, Rel. Min. (2020/0101289-0).